Tribunal: TJPA
Processo: 0808800-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808800-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOELSON BARATA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, I E IV, C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL (DUPLO HOMICIDIO PRATICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA).

DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS:
NÃO CONHECIMENTO
.
ALEGAÇÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA PRESENTE VIA.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA AO DECRETO PREVENTIVO E PEDIDO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE:
REITERAÇÃO DE PEDIDO
. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NOS AUTOS DOS HC’S Nº
0809474-68.2018.814.0000 E
0808113-79.2019.8.14.0000, JULGADOS EM 11 DE MARÇO E 21 DE OUTUBRO DE 2019, RESPECTIVAMENTE.

PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO FATO DE O PACIENTE TER CUMPRIDO COM TODAS AS DETERMINAÇÕES LEGAIS DA PRISÃO DOMICILIAR, CONCEDIDA NOS AUTOS DO HC Nº
0800796-93.2020.8.14.0000, E PRORROGADA NOS AUTOS DO HC Nº 0805858- 17.2020.8.14.0000.
NÃO CONHECIMENTO
. PEDIDO QUE NÃO FOI FORMULADO AO JUÍZO SINGULAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA
.
O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU É AQUELE QUE MELHOR TEM CONDIÇÕES DE AVALIAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO OU NÃO DA MEDIDA, TENDO ESTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO AS RAZÕES PELAS QUAIS A DECRETOU. ADEMAIS, O FIEL CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES A QUANDO DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO É DEVER DO RÉU. CRIME, EM TESE, PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA, MEDIANTE PAGA E COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PACIENTE QUE, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA, SERIA DEDICADO A PRÁTICA DE PISTOLAGEM. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NA MEDIDA QUE LEVE À CONCESSÃO
EX OFFÍCIO
DA ORDEM
.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo não conhecimento do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessei dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Desº. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOELSON BARATA DE SOUZA,
em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Anapú/PA, nos autos da Ação Penal nº 0006625-33.2018.8.14.0138.

Com arrimo nos dispositivos previstos no art. 5º, inciso LXVIII da CF, art. 93, IX, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, o impetrante alega que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 29/10/2018, pela suposta prática, do delito tipificado no art.121, §2º, incisos I e IV c/c art.69, do CPB, lhe sendo concedida prisão domiciliar para tratamento de saúde,
Habeas Corpus
nº 0800796-93.2020.8.14.0000, pelo período de 120 (cento e vinte), sendo esta prorrogada,
Habeas Co
r
pus
nº 0805858- 17.2020.8.14.0000.

Pretende a Revogação da Prisão Preventiva do Paciente sob a alegação de que não mais persistem os fundamentos do artigo 312 do CPP, requerendo a aplicação ao caso do que disposto no artigo 282, parágrafo 6º C/C artigo 319 ambos do CPP, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que durante todo o período em que o Paciente está em prisão domiciliar não praticou qualquer ato ilícito, sempre se manteve ao lado de sua família, cumprindo com todas as determinações impostas pelo Juízo, não representando qualquer risco à ordem pública.

Ressaltou
que o Paciente foi submetido à procedimento cirúrgico para retirada de projétil alojado em sua perna por ordem do MM. Juiz da comarca de Anapú, tendo como objetivo a realização de exame de micro comparação balística para saber se o projétil que o atingiu seria de calibre de pistola .40, o mesmo que atingiu o verdadeiro autor do crime, afirmando que este trocou tiros com um policial militar no local do delito, vindo a ser baleado por uma pistola calibre .40, mas, que em todos os exames realizados no Paciente os laudos demonstraram que o projétil de arma de fogo que lhe atingiu foi de revólver calibre 38, corroborando com sua versão de que sofreu um assalto no município de Pacajá, vindo a ser baleado pelo assaltante. Ou seja, o Paciente nunca esteve no local do crime, sendo injusta a acusação que contra o mesmo pesa.

Alega que os autos estão com remessa a este Tribunal para julgamento de Recurso em Sentido Estrito, razão pela qual impetrou a medida diretamente na Corte visando a revogação da custódia cautelar, pois, não tendo o paciente praticado nenhum ato que o desabone durante a vigência da prisão domiciliar, faz jus a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, uma vez que preenche os requisitos necessários à concessão da medida.

Por fim, alega ausência de fundamentação idônea do decreto da prisão preventiva uma vez que os fundamentos da prisão são genéricos, não preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo em sua liberdade qualquer perigo de ofensa à ordem pública, visto que não há nos autos elementos concretos que comprovem sua periculosidade e/ou a gravidade de sua conduta, sendo o paciente detentor de qualidades subjetivas favoráveis e pela ausência de fato novo a justificar a manutenção de sua custódia.

Requer a concessão da ordem porquanto as condições objetivas e subjetivas do paciente, mostram-se suficientes para a revogação da prisão preventiva, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor de
JOELSON BARATA DE SOUZA
e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

.

Os autos foram distribuídos à Imª Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira que, em razão de seu afastamento, determinou sua redistribuição, sendo recebido pelo Desº. Raimundo Holanda Reis que constatando que esta relatora julgou o HC
0805858-17.2020.8.14.0000
,
o qual tem origem na mesma ação penal nº 0006625-33.2018.814.0138, determinou sua redistribuição a esta relatora.

Em despacho, ID 3644655, foi acolhida a prevenção e solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, sendo estas prestadas em ID 36804206/08.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
não

conhecimento
da ordem por supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Adianto que não conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se de Habeas Corpus Liberatório impetrado em favor de JOELSON BARATA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Anapu/PA.

Quanto à alegação de falta de provas acerca da participação do paciente no crime que lhe é imputado, tenho que, como cediço, o
habeas corpus
não comporta dilação probatória, devendo tal questão ser dirimida durante a instrução processual, já tendo tal arguição sido dirimida nos autos do
HC
nº
0808113-79.2019.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em 21/10/2019 e que foi acompanhado à unanimidade pela Seção de Direito Penal.

No que concerne à alegada falta de fundamentação do decreto prisional, ao pedido para aplicação de medida cautelar diversa e às condições pessoais favoráveis do paciente, igualmente não conheço dos pedidos tendo em vista que todos estes pedidos já foram formulados em
habeas corpus
anteriores,
0808113-79.2019.8.14.0000 e 0809474-68.2018.8.14.0000,
sendo cada pedido sistematicamente refutado, se configurando tais pleitos em reiteração de pedido.

Quanto à alegação do impetrante de que o paciente faz jus à revogação da medida uma vez que durante sua prisão domiciliar não praticou nenhum ato que desabone sua conduta, tenho, assim como o representante da Procuradoria de Justiça, que o pleito deveria ter sido primeiramente formulado ao Juízo singular, configurando o pedido diretamente à Corte em supressão de instância.

Neste sentido, peço vênia para reproduzir excerto da manifestação ministerial,
verbis
:

“Pode-se dizer, assim, que o prévio enfrentamento do tema pelo juízo monocrático propicia ao Tribunal, quando provocado em sede de HC, melhor e mais eficazmente exercer o controle da legalidade da respectiva Decisão, evitando, com isso, e erroneamente (inversão de ordem), tomar a dianteira na prolação originária de atos decisórios de natureza interlocutória (comportamento excepcional): tarefa que tem naquele juízo (Monocrático [Juiz Natural]) a autoridade judiciária competente para tanto (regra geral), ressalvada, é claro, reiterando-se o que já ressaltado alhures, a possibilidade da presença de gritante ilegalidade – não detectada, in casu, por esta Representante Subscrevente –, a justificar a imediata, e regular, atuação do Tribunal (art. 654, § 2º, do CPP).”

Certo é que a atuação do Tribunal não pode se dar antes da do julgador monocrático e, não tendo o Juízo singular se manifestado sobre a questão, impedida está a Corte, pois agir de modo diverso seria incorrer em patente supressão de instância.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Habeas corpus não conhecido. (STF - HC: 169889 SP 0020411-14.2019.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA DE INOCÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL A SER INTERPOSTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pendente a análise de Revisão Criminal pelo Tribunal de origem, conforme relata o agravante, na qual se pretende demonstrar a inocência do paciente, inviável o conhecimento da impetração por esta Corte Superior, diante da impossibilidade de aprofundamento no contexto fático-probatório que ensejou a condenação na via estreita do habeas corpus. 2. Inexistindo no acórdão atacado avaliação das teses defensivas, caberia a defesa, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, interpor Embargos de Declaração a fim de sanar as referidas omissões. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 524209 DF 2019/0222995-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019)

Ademais, cumprir a prisão domiciliar com todos os requisitos que a lei determina, sem praticar qualquer ato atentatório a ordem pública e ao bom andamento do processo é dever do réu, sendo certo ainda que a revogação da medida, nesta fase processual, em que o paciente foi pronunciado para ser julgado por seus pares, pode trazer embaraços a futura aplicação da lei penal, principalmente no caso dos autos em que o crime, em tese, praticado pelo paciente se deu mediante paga e com grande violência.

Assim, tendo em vista que a decisão inquinada de ilegal ressaltou que a privação da liberdade do paciente é necessária e foi muito bem fundamentada pelo Juízo singular, conforme vastamente demonstrado nos
habeas corpus
ao norte referidos, não havendo que se falar em concessão
ex ofício
da ordem, tenho que não merece agasalho o aventado pelo impetrante quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva uma vez que
inexiste ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita. Pelo exposto, não conheço da ordem impetrada.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2020